Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0719098-21.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILLIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, a qual indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas por SAMANTA ROCHA KUPSTAITIS em desfavor de VITOR CORTES MAGALHÃES. Em apertada síntese, o recorrente afirma a existência de indícios razoáveis de uma situação de risco à ofendida, cuja palavra há de preponderar na hipótese, ainda mais diante da circunstância de ser vizinha do suposto ofensor, invocando os princípios da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais e realçando os índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro, tudo a exigir, na situação espelhada nos autos, o deferimento das medidas protetivas de urgência. Requer, então, a concessão de liminar para que sejam deferidas as medidas protetivas nos termos requeridos pela vítima. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação do órgão do Ministério Público, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das suas alegações, entendo que não se acha suficiente demonstrada a urgência que justificaria a concessão do pedido liminar, uma vez que, conforme enfatizado pelo decisório ora reclamado, é de reconhecer a “inexistência de relação de contemporaneidade no que se refere aos fatos noticiados, que teriam ocorrido entre 01/02/2024 às 08:00 (Quinta-Feira) e 01/03/2024 às 20:00 (Sexta-Feira) e o pedido ora formulado” (id 58966425, p. 19), registrando-se que a ocorrência policial foi firmada apenas em 3/5/2024 (idem, p. 4). Nesse sentido, e considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator